Tribunal: TJPA
Processo: 0800698-86.2020.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800698-86.2020.8.14.0072

APELANTE: HELIO VERISSIMO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. ApCrim 0800698-86.2020.8.14.0072

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: MEDICILÂNDIA

APELANTE: HELIO VERISSIMO DOS SANTOS

ADVOGADO: DR.

JANDERSON VENTURIM VIANA
- OAB PA
31.009
; VICTOR MONTEIRO DA SILVA- OAB/PA 29.683

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. CRIME AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PELITO DEFENSIVO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DO APENAMENTO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. ApCrim 0800698-86.2020.8.14.0072

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: MEDICILÂNDIA

APELANTE: HELIO VERISSIMO DOS SANTOS

ADVOGADO: DR.

JANDERSON VENTURIM VIANA
- OAB PA
31.009
; VICTOR MONTEIRO DA SILVA- OAB/PA 29.683

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HELIO VERISSIMO DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia, que condenou o apelante a pena de 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 147, caput, art. 150, caput, c/c artigo 61, inciso II, letra "f", c/c art. 69, todos do Código Penal.

Consta na denúncia (ID nº 12430926) em resumo, que no dia 06/12/2020, durante a noite, o recorrente adentrou na moradia da sua ex-namorada, Valbaniza Franca Santana e a ameaçou com os seguintes textuais: “EU VOU TE MATAR RAPARIGA”, momento em que a vítima e seu atual companheiro fugiram do imóvel pulando pela janela da cozinha.

Ato contínuo, vizinhos acionaram uma guarnição da Polícia Militar e ao chegarem no local, os agentes militares encontraram o recorrente saindo da residência, sendo o mesmo encaminhado a delegacia.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 12431054) contra qual a defesa recorreu, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas, a fixação do apenamento aquém do mínimo legal, bem como a detração da pena (Id. 12740682).

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu improvimento (Id. 12740682).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 16883365).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da insuficiência de provas

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito (Id. 16220596, 16220606).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pela vítima e testemunhas, elementos estes que, cotejados entre si, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime descrito na denúncia (Ids. 12430852 e 12430853).

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria
na clandestinidade
, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso
[1]
.

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço.

Assim, rejeito, portanto, a tese de absolvição suscitada pela defesa.

2.

Da fixação da pena aquém do mínimo legal
.

Com relação a segunda fase penalógica, a defesa alega a possibilidade de redimensionamento da pena para aquém do mínimo legal, em razão da atenuante de confissão espontânea e menoridade.

Ocorre que o magistrado sentenciante reconheceu a presença das circunstâncias acima elencadas, fixando a pena provisória em 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão.

Em que pese a alegação recursal, tenho que não há como afastar o enunciado de Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que este se encontra em consonância com critério trifásico da dosimetria do apenamento adotado no Brasil, conforme artigo
68
, do
Código Penal
.

Neste sistema, em primeiro lugar será estabelecida a pena-base, atendendo-se aos critérios previstos no artigo
59
do
Código Penal
, em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes, e, por fim, as causas de diminuição e aumento de pena.

Esse instituto obedece à garantia constitucional da individualização da pena, que se encontra capitulado no artigo
5º
,
XLVI
, da
CF
, lembrando-se de que na fixação da punição cada etapa deverá ser fundamentada, tendo sido garantido o direito de ampla defesa.

Tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal já decidiram no mesmo sentido.

Confiram-se os julgados:

“EMENTA DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. TRÁFICO DE DROGAS EM TRANPORTE PÚBLICO.
O

reconhecimento de atenuante não autoriza a redução da pena para

aquém do mínimo legal
. (...). (
HC 109538
, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Relator (a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/05/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 25-10-2012 PUBLIC 26-10-2012 - grifou-se).”

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ROUBO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO
. 1. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada, conforme disciplinam o art.
932
do
Código de Processo Civil
, a Lei
8.038
/1990 e o próprio Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, os temas sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 2. Os pedidos de absolvição ou de desclassificação da conduta delitiva por ausência de violência ou grave ameaça, no caso, demandam o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do recurso especial. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. Este Tribunal Superior já se pronunciou no sentido de que o emprego de empurrão contra a vítima, para fins de lhe subtrair bem móvel, configura violência física apta à caracterização do crime de roubo. 4. A dosimetria da pena efetuada pelas instâncias ordinárias se alinhou ao entendimento adotado por esta Corte, presente no enunciado n. 231/STJ,
segundo o qual a incidência da circunstância atenuante não

pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
5. Agravo regimental não provido. (
AgInt no AREsp 1316349/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 28/09/2018 -grifou-se).”

De todo o exposto, não prospera a pretensão recursal em reduzir a pena aquém do mínimo legal ante o reconhecimento da atenuante confissão espontânea.

3.

Do pedido de detração da pena.

Objetiva o apelante neste particular, que se proceda à detração da pena do período já cumprido cautelarmente.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal não merece acolhimento, conforme razões delineadas a seguir.

A detração é competência do Juiz da Execução Penal (art. 66, III, “C”, da Lei de Execução Penal) e daquele que profere a sentença condenatória, para definir o regime inicial (art. 387, §2º, do Código de Processo Penal) e sobre o que deve ser considerado para fins de detração, o Art. 42 do Código Penal faz essa delimitação:

“Art. 42. Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.”

A detração penal poderá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

Para melhor compreensão da matéria, confira-se o teor do dispositivo legal em referência:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...)

III - decidir sobre:

(...)

c)
detração
e remição da pena.

Ademais a análise da detração no presente caso em nada modificaria o regime inicial de cumprimento da pena fixado pelo Juízo sentenciante, devendo, portanto, ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

No mesmo sentido é a jurisprudência, conforme se observa:

ROUBO CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTADO. INVIABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO.INAPLICABILIDADE. DETRAÇÃO. NÃO MODIFICAÇÃO. REGIME INICIAL. COMPETÊNCIA. JUIZO DAS EXECUÇÕES. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PREQUESTIONAMENTO. (...) IV - A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, em observância à nova redação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, visa apenas à definição do regime inicial de cumprimento da pena. Assim, se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções. (...)Recurso conhecido e desprovido. (TJ/DFT. Acórdão n.870645, 20140910188424APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 28/05/2015, publicado no DJE: 03/06/2015. Pág.: 145) Grifo nosso.

Desta feita, entendo que se o cômputo do período de prisão preventiva não enseja qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções, motivo pelos quais não acolho o pleito defensivo.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação,
mantenho a sentença recorrida na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, _____de _____ de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Por todos, cito:
Ementa
: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL
. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece
a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
. 2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de
pena
aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Belém, 27/08/2024